Tribunal: TJMT
Processo: 1013297-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013297-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AVAIR CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 362.976.151-87 (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR NÃO FILIADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Poupadores possuem legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, independentemente de filiação à entidade autora.

Não se verifica excesso de execução, pois a decisão agravada observa o índice de 42,72% determinado no REsp 327.200/DF, substituindo o percentual inicial de 48,16% fixado na sentença coletiva.

A sentença coletiva que reconhece expurgos inflacionários é título executivo judicial válido, com eficácia erga omnes.

Não há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva quando os cálculos para quantificação do valor devido puderem ser realizados por simples operações aritméticas.

Juros de mora em cumprimento de sentença coletiva incidem desde a citação na fase de conhecimento da ação coletiva.

Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, movida em seu desfavor por AVAIR CRISOSTOMO DA SILVA, que
acolheu em parte a impugnação ofertada pelo executado
, para
excluir os honorários advocatícios
incididos nos cálculos iniciais antes mesmo do transcurso do prazo para pagamento da dívida executada, e ainda
excluir os juros remuneratórios de 0,5%
até a entrada do Novo Código Civil, em 2002.

Em suas razões (ID. 214732682), o Banco agravante sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo e ativo, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, até o pronunciamento definitivo do recurso.

Discute preliminarmente da
ilegitimidade ativa da parte Agravada
, em razão do disposto no art. 5o, XXI da CF e art. 2o-A da Lei no 9494/97.

No mérito, alega
nulidade da execução por ausência de título que a legitime
, já que o alcance do título circunscreve−se aos limites do território do Distrito Federal, onde foi proferida a r. decisão exequenda.

Defende a necessidade de prévia liquidação da sentença executada, vez que se trata de título executivo judicial oriundo de Ação Civil Pública, que carece de liquidez, devendo ser extinto o processo na origem sem julgamento do mérito.

Alega que foi deferido em sentença coletiva aos poupadores apenas a diferença entre o índice de correção monetária tido por correto para janeiro de 1989 (42,72%) e o índice efetivamente utilizado pelo Banco (22,36%), assim aduz que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%.

Assevera acerca do termo inicial da incidência os juros moratórios, que deve ser da sua citação na execução.

Argui a impossibilidade de inclusão de índices de correção monetária referentes aos planos econômicos subsequentes ao Verão (1989), bem como a não incidência de índices de correção monetária diferentes dos oficiais à caderneta de poupança.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão nos termos acima expostos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de execução individual de sentença proferida na Ação Civil Pública no. 1998.01.1.0016798-9 (que tramitou pela 12a Vara Cível do Distrito Federal), promovida por AVAIR CRISOSTOMO DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., visando o recebimento de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, janeiro/fevereiro de 1989.

Em síntese sustenta a instituição agravante (i) a nulidade da execução por ausência de título que a legitime; (ii) ilegitimidade ativa; (iii) necessidade de liquidação da sentença; (iv) excesso de execução; (v) inexistência de condenação ao pagamento de juros remuneratórios; (v) que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação na execução da sentença; (vi) a atualização monetária deve se dar pelos índices de poupança.

Neste contexto, o agravante suscita preliminar de
ilegitimidade ativa
do agravado para promover o procedimento fundado em sentença coletiva ajuizada por entidade da qual ele não é filiado.

Todavia, razão não lhe assiste, isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Resp 1.391.198-RS, no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A., por força da coisa julgada.

Tal entendimento, inclusive, fora confirmado pela 2.a Seção do STJ na decisão que deliberou pela desafetação do Recurso Especial n.o 1.438.263/SP, ao entendimento de que a questão já havia sido resolvida no julgamento do citado Recurso Especial n.o 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Desse modo, verifica-se que a referida matéria já está consolidada, não havendo espaço para rediscussão dessa questão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR NÃO LIGADO À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) QUE AJUIZOU A AÇÃO COLETIVA – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA INSTITUIÇÃO. Os poupadores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública julgada pelo douto juízo da 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP (autos n. 583.00.1993.808239). Por se tratar de legitimidade extraordinária (substituição processual), em que o IDEC atua como substituto (e não representante), não há que se falar em necessidade de autorização dos poupadores. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AN DEBEATUR ACOBERTADO PELA COISA JULGADA MATERIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA, E CASO NÃO SEJA POSSÍVEL AFERIR, ATÉ A DATA DA CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão de questão anteriormente julgada de forma definitiva, de tal forma que, aperfeiçoada a coisa julgada material, as matérias por ela acobertadas não mais podem ser objeto de discussão nessa segunda fase processual. Conforme entendimento do STJ, os juros remuneratórios são devidos até o encerramento da conta bancária, uma vez que o poupador/depositante não estará mais privado da utilização do dinheiro e o banco não estará fazendo uso de capital alheio. E, caso a instituição bancária deixar de demostrar precisamente o momento em que a poupança chegou ao seu termo, os juros remuneratórios deverão incidir até a citação ocorrida nos autos da ação civil pública objeto da execução nestes autos. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AI: 14035409520228120000 Bataguassu, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 20/04/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

Com relação
a alegada ausência de título que legitime a execução
, fundado em verdade em alegada incompetência do juízo
a quo
para executar a demanda, melhor sorte não socorre ao Agravante, pois o tema repetitivo 723 do STJ, dispõe que:

“
A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
”

Neste importe é aplicável a sentença proferido nos autos da ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal.

No mérito,
defende o Banco agravante a necessidade de prévia liquidação
e assim não o fazendo, tem-se que o título que embasou sua pretensão carece de liquidez.

O cumprimento da sentença em análise, depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2o – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021)

Sustenta o Banco agravante o
excesso de execução
, vez que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada, vez que a ação discute exclusivamente os supostos expurgos decorrentes do Plano Verão, ou seja, de janeiro de 1989.

A Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Banco/agravante a “incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valares depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”.

Contudo,
o Recurso Especial n. 327.200-DF foi parcialmente provido para alterar o índice da correção monetária para 42,72%, que, portanto, deverá ser utilizado nos cálculos, como bem consignado pelo juízo de origem
.

No mais, já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser
corrigido monetariamente o crédito exequendo
em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes. O sucessor demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.” (N.U 1022470-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo
índice de Preços ao Consumidor (INPC)
com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Destarte, o Banco agravante, como instituição financeira, sabe que a correção monetária, aplicada a qualquer dívida judicial por força de lei, deve ter como base o saldo de janeiro de 1989 em conta poupança.

Questão inclusive já definida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos no 1.314.478/RS e no 1.392.245/DF, em plena conformidade com o exposto anteriormente:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

Com relação aos pedidos de
juros remuneratórios
, verifico que carece de interesse recursal, tendo em vista que conforme pontuado na decisão agravada: “inexistindo condenação expressa, é indevida a inclusão dos juros remuneratórios.” e disposto: “devendo ainda excluir os juros remuneratórios de 0,5% até a entrada do Novo Código Civil, em 2002.

Por fim, mostra-se descabido o pedido de fixação do
termo inicial de aplicação dos juros de mora
a partir da citação em cumprimento da sentença, tendo em vista que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.370.899/SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685 do STJ), que os juros de mora sobre o crédito exequendo devem fluir desde a citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS JUDICIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE -INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. Possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova e do CDC, porquanto já foi reconhecida pelo STJ ao julgar o REsp 1.319.232/DF interposto em face da ação civil pública no 94.0008514-1. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. (N.U 1008911-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024